Tribunal: TJES
Processo: 5000617-65.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade; Execução Penal Provisória - Cabimento
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000617-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEI GOMES VIANA

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000617-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEI GOMES VIANA

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS. REMIÇÃO DE PENA PELO ESTUDO. EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO (ENEM). APROVAÇÃO EM ÁREAS DE CONHECIMENTO. VÍNCULO SIMULTÂNEO COM CURSO REGULAR. INTERPRETAÇÃO IN BONAM PARTEM. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. NÃO CONHECIMENTO DO WRIT

I. CASO EM EXAME

O habeas corpus foi impetrado em favor de apenado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana – Execuções Penais, que indeferiu pedido de remição de pena com fundamento na aprovação do paciente em áreas de conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), por entender que o paciente já estava matriculado em curso regular de ensino (EJA).

A defesa alegou que o paciente obteve aprovação em quatro áreas distintas do ENEM, nos anos de 2022, 2023 e 2024, o que justificaria a concessão de 80 dias de remição.

Sustentou, ainda, que a dedicação aos exames foi autônoma e que o indeferimento violou o art. 126 da LEP, a Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, ambas do CNJ.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento do habeas corpus, sob o fundamento de inadequação da via eleita.

A ordem foi parcialmente concedida de ofício, para que o juízo da execução penal reanalise o pedido à luz da jurisprudência consolidada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) saber se é possível a concessão de remição de pena pela aprovação em áreas do ENEM a apenado matriculado simultaneamente em curso regular; (ii) saber se o habeas corpus é meio adequado para análise da pretensão de remição nessas circunstâncias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a possibilidade de remição de pena pela aprovação em exames nacionais, como o ENEM, ainda que o apenado esteja regularmente matriculado em curso escolar.

8. O entendimento parte da interpretação extensiva e analógica, in bonam partem, do art. 126 da Lei de Execução Penal, valorizando o esforço individual do reeducando.

9. A Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, ambas do CNJ, devem ser aplicadas com razoabilidade, evitando-se a negativa de benefícios a quem demonstra efetiva dedicação adicional.

10. No caso concreto, restou demonstrado que houve aprovações distintas em áreas do ENEM, e que parte do esforço realizado não foi abrangido pela remição já concedida pela conclusão do EJA.

11. Embora se reconheça a legitimidade da pretensão, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça entende que o habeas corpus não é via adequada para o exame de matéria que demande dilação probatória mínima.

12. Diante disso, concedeu-se a ordem de ofício para que o juízo da execução penal realize a devida compensação entre os dias já remidos e os novos pedidos, observados os critérios legais e normativos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

13. Habeas corpus não conhecido por inadequação da via eleita. Ordem concedida de ofício para reanálise do pedido de remição de pena pelo juízo da execução penal, com compensação dos dias já remidos, conforme jurisprudência consolidada.

Tese de julgamento: A aprovação em áreas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) permite a concessão de remição de pena, ainda que o apenado esteja simultaneamente matriculado em curso regular, desde que demonstrado esforço autônomo, sendo legítima a reanálise do pedido mesmo diante de eventual sobreposição com remições anteriores.

Dispositivos relevantes citados:

Lei de Execução Penal, art. 126

Recomendação CNJ nº 44/2013

Resolução CNJ nº 391/2021

Jurisprudência relevante citada:

TJES, Agravo em Execução Penal n.º 5015000-19.2024.8.08.0000, Rel. Des. Eder Pontes da Silva.

STJ, precedentes sobre remição por ENEM (não identificados por número nos autos).

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer da impetração, mas conceder a ordem de ofício, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Vanderlei Gomes Viana, atualmente recolhido no sistema prisional estadual, contra suposto ato ilegal praticado pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Viana – Execuções Penais, consistente no indeferimento de pedido de remição de pena com fundamento na aprovação do paciente em áreas de conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nos anos de 2022, 2023 e 2024.

A impetração relata que o paciente foi aprovado nas seguintes áreas: (i) em 2022, em três áreas – Ciências da Natureza e suas Tecnologias, Matemática e Redação; (ii) em 2023, em uma área – Ciências da Natureza; e (iii) em edição adicional, também em quatro áreas. Destaca que, para fins de remição, considera-se apenas uma aprovação por área, de forma que haveria quatro aprovações válidas e distintas, ensejando o cômputo de 80 (oitenta) dias de remição, à razão de 20 (vinte) dias por aprovação.

A defesa sustenta que, embora o paciente estivesse vinculado a curso regular de ensino (EJA) na unidade prisional, os estudos realizados para os exames do ENEM devem ser considerados autônomos, por envolverem dedicação adicional.

Aduz que a negativa do benefício ofende o princípio da legalidade e o direito à remição pelo estudo, previsto no art. 126 da Lei de Execução Penal, bem como afronta o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça, que admitem a remição pela aprovação no ENEM mesmo em casos de apenados matriculados em curso regular.

Aduz que a jurisprudência nacional vem adotando interpretação extensiva
in bonam partem
do art. 126 da LEP e da Recomendação n.º 44/2013 do CNJ, de modo a permitir a remição pela aprovação em exames nacionais, independentemente de o reeducando estar vinculado ao ensino formal.

Sustenta que a negativa da autoridade coatora caracteriza constrangimento ilegal e que a utilização do habeas corpus é cabível diante da flagrante ilegalidade.

Postula a concessão definitiva da ordem para que seja determinado ao juízo da execução o cômputo das remições postuladas.

O pedido liminar foi indeferido.

A autoridade apontada como coatora prestou informações.

Com a juntada das informações, os autos foram encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça, que, por meio da Exma. Sra. Procuradora de Justiça Karla Dias Sandoval Mattos Silva, opinou pelo não conhecimento do
writ
, ao fundamento de inadequação da via eleita e ausência de ilegalidade flagrante, por se tratar de matéria própria da execução penal, que deve ser discutida mediante agravo de execução e, em caso de conhecimento, seja denegada a ordem pretendida.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5000617-65.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: VANDERLEI GOMES VIANA

IMPETRADO: PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DE VIANA ES - EXECUÇÕES PENAIS

Advogado do(a) PACIENTE: BRENDOW ALVES GAMA - ES28459

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de Vanderlei Gomes Viana, contra ato atribuído ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Viana – Execuções Penais, que indeferiu pedido de remição de pena decorrente da aprovação do paciente em áreas de conhecimento do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), nos anos de 2022, 2023 e 2024, ao fundamento de que o reeducando já se encontrava vinculado a curso regular de ensino na unidade prisional, não tendo realizado estudos por conta própria.

Em síntese, a impetração alega que o paciente logrou aprovação em diversas áreas do ENEM, sendo possível extrair, sem duplicidade, quatro aprovações válidas, as quais, segundo a defesa, autorizariam a concessão de 80 dias de remição, à razão de 20 dias por área, com base na Recomendação nº 44/2013 e na Resolução nº 391/2021, ambas do CNJ.

Sustenta, ainda, que a negativa do benefício representa constrangimento ilegal, pois contraria entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte Estadual, no sentido de que a remição por exame nacional pode ser reconhecida mesmo ao apenado vinculado a atividades escolares regulares, desde que comprovada a aprovação.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem consolidando o entendimento de que é possível a concessão de remição de pena pela aprovação no ENEM, ainda que o apenado esteja matriculado e frequente curso regular na unidade prisional.

Tal posição decorre de interpretação extensiva e analógica,
in bonam partem
, do art. 126 da Lei de Execução Penal, que busca valorizar o esforço individual do reeducando, a ele conferindo estímulo à elevação da escolaridade e à ressocialização, finalidades precípuas da pena.

A Recomendação nº 44/2013 e a Resolução nº 391/2021, ambas do CNJ, ao tratarem da remição pela aprovação em exames nacionais, estabelecem critérios que, se interpretados de forma estrita, poderiam restringir injustificadamente o alcance da norma penal benéfica.

Entretanto, como reiteradamente decidido pelas Cortes Superiores, tais normas devem ser aplicadas com razoabilidade, sobretudo para evitar a negativa de benefícios a reeducandos que, mesmo matriculados em cursos regulares, demonstram esforço adicional com aprovação em avaliações nacionais de alta complexidade.

Nesse sentido, esta Corte Estadual também já se posicionou no mesmo rumo, conforme ilustrado no julgamento do Agravo em Execução Penal n.º 5015000-19.2024.8.08.0000, de relatoria do Des. Eder Pontes da Silva, em que se reconheceu a possibilidade de remição pela aprovação no ENEM, ainda que o apenado estivesse vinculado a ensino regular no momento da realização das provas.

No caso concreto, os documentos juntados demonstram que o paciente concluiu o ensino médio (EJA) na unidade prisional em 2023, tendo sido beneficiado com remição correspondente à frequência escolar.

No entanto, também obteve aprovação em diversas áreas do ENEM nos anos de 2022, 2023 e 2024. A simples concomitância entre o ensino regular e a realização do exame, por si só, não justifica a exclusão automática da remição por aprovação no ENEM, sobretudo quando houver período não abrangido pela remição anteriormente concedida ou esforço adicional não compensado.

Dito isso, embora a pretensão deduzida seja legítima e encontre respaldo jurisprudencial, o
habeas corpus
não se revela como a via adequada para a discussão de matéria que exige dilação probatória mínima e exame do mérito executivo penal, circunstância que impõe o reconhecimento da inadequação da via eleita, nos termos da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal e pelo Superior Tribunal de Justiça.

Contudo, estando suficientemente demonstrada nos autos a aprovação do paciente em áreas do ENEM, e tendo sido possível, inclusive, a análise de eventual sobreposição parcial com período já remido, impõe-se a concessão da ordem de ofício, para que o juízo da execução penal reanalise o pedido, determinando a compensação entre os dias de remição já computados pela conclusão do ensino médio e o período remanescente correspondente às aprovações no ENEM, observando-se os parâmetros estabelecidos no art. 126 da LEP e nas normas do CNJ.

Diante do exposto, não conheço do
habeas corpus
por inadequação da via eleita, mas concedo a ordem de ofício, para determinar que o juízo da execução penal proceda à análise da remição pela aprovação no ENEM, com compensação dos dias eventualmente já remidos, nos moldes da jurisprudência dominante.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a integralidade do voto de relatoria.